Tribunal: TJMT
Processo: 0004144-59.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004144-59.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEY LUCAS DE LIMA - CPF: 362.582.451-53 (APELANTE), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (APELADO), VITTIA S.A. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (APELADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROSARTORI COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 09.637.809/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON JOSE FERREIRA - CPF: 640.713.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA ESPERANCA FERREIRA - CPF: 004.946.059-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA BISINOTO - CPF: 362.564.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI VALIATI SARTORI - CPF: 744.690.709-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS ASSINADAS, ACOMPANHADAS DE PROTESTO. FIANÇA PRESTADA POR SUBORDINADO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. CARTA FIANÇA.
ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO DA GARANTIA. INVIABILIDADE. PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA EMPRESA AFIANÇADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O embargante sustenta a inexigibilidade das duplicatas por ausência de comprovação de entrega das mercadorias e alega ilegitimidade passiva, coação para assinatura da fiança e limitação da garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as duplicatas que instruem a execução são exigíveis, apesar de não possuírem aceite; (ii) avaliar a existência de coação e vício de vontade na assinatura da fiança; e (iii) determinar se a fiança prestada deve ser limitada à empresa Agrosartori, excluindo outras empresas associadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A duplicata sem aceite pode ser exigida quando acompanhada de notas fiscais assinadas e instrumentos de protesto, os quais constituem prova suficiente da entrega das mercadorias, conferindo-lhe força executiva.

4.

A carta de fiança assinada pelo apelante contém cláusula expressa que estende a garantia a obrigações contraídas anteriormente, demonstrando a ciência e anuência do fiador em relação à amplitude da responsabilidade assumida.

5.

A alegação de coação, baseada na relação de subordinação empregatícia, não se sustenta sem provas concretas de ameaça ou pressão explícita que comprometesse a liberdade de vontade do embargante.

6.

A presença de um funcionário da empresa Primabay no ato do recebimento físico das mercadorias não altera a responsabilidade pela obrigação, que recai exclusivamente sobre a empresa Agrosartori, destinatária final constante das notas fiscais, não havendo extensão da fiança para outras empresas associadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Duplicata sem aceite, acompanhada de nota fiscal assinada e protesto, possui força executiva.

2.

Fiança que contém cláusula abrangente é válida para obrigações anteriores, desde que assumida conscientemente.

3.

Relação de subordinação empregatícia, sem provas de ameaça concreta, não configura coação capaz de invalidar fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2o e §11, e 784, I; Código Civil, art. 151; Lei 5.474/68, art. 13, §2o e art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1427426, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2020; TJ-SP, AC 1000624-82.2021.8.26.0588, Rel. Rebello Pinho, j. 17.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NEY LUCAS DE LIMA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no.
0004144-59.2019.8.11.0037, opostos em face de
VITTIA S.A.,

nos termos do artigo 487, I, do

CPC,
julgou improcedente a pretensão inicial. Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, determinando o regular prosseguimento da execução (ID 241585677 – fls. 390/395).

Irresignado, o embargante/apelante aduz, em suma, a inépcia da inicial da execução, uma vez que ela não apresentou documentos essenciais para comprovar a relação jurídica que fundamenta a cobrança das duplicatas, pois, sem o aceite das duplicatas ou prova da entrega de mercadorias, as duplicatas são inexigíveis.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que foi coagido a assinar a fiança em razão de sua relação de subordinação com a empresa empregadora, caracterizando um vício de vontade que invalida a garantia prestada.

Sustenta que a fiança foi prestada exclusivamente para a empresa Agrosartori Comércio e Representações Agrícolas, e não para outras empresas associadas, como a Primabay Defensivos Agrícolas, razão pela qual deve haver a limitação da fiança.

Defende que não há prova de que as mercadorias foram entregues, uma vez que não houve comprovação de recebimento por pessoa autorizada, tornando os títulos sem lastro.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se a ação executiva. Subsidiariamente, pugna pela limitação da fiança (ID 241585679 – fls. 402/429).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 241585685 – fls. 446/463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de Ação de Execução de Quantia Certa no. 0004544-20.2012.8.11.0037), com base nas duplicatas mercantis no. 41619/01, no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), no. 41620/01, pelo saldo de R$47.035,32 (quarenta e sete mil trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) e no. 41621/01, pelo saldo de R$43.193, 59 (quarenta e três mil cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), todas vencidas em 30/05/2010, em decorrência da venda de mercadorias para a empresa Agrosartori Comércio e Representações Agrícolas Campo Verde Ltda., com garantia de fiança prestada pelos demais executados, por meio da carta de fiança emitida em 14/09/2009.

Pois bem.

Como cediço, a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa adjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.

Em outras palavras, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da causa debendi. Por outro lado, na falta do aceite, o credor deve comprovar a entrega da mercadoria.

No caso dos autos, o embargante/apelante alega a iliquidez e inexigibilidade das duplicatas que instruem a ação de execução, ante a falta de comprovação da entrega dos produtos constantes das notas fiscais correspondentes;

Ocorre que, em que pesem as duplicatas apresentadas estejam sem aceite, referidos títulos estão acompanhados pelas notas fiscais assinadas pelo recebedor e de instrumentos de protesto (ID 241584828 – Pág. 19/33), de modo que atendem aos requisitos de títulos executivos extrajudiciais.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. PROTESTO REGULAR. 1.
Possuem força executiva as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. É possível que a duplicata sem aceite seja protestada por falta de pagamento, pois, nos termos do § 2o do artigo 13 da Lei 5.474/68 "o fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento". 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1427426 SC 2019/0006159-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

EXECUÇÃO –
Duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial ( CPC/2015, art. 784, I, correspondente ao CPC/1973, art. 585, I; LF 5.474/68, art. 15, II), sendo dispensável a prova de emissão e remessa para aceite
- A inicial da execução veio instruída com cópias das: (a) duplicatas exequendas; (b) instrumentos de protesto das duplicatas exequendas; e (c) "Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica" (DANFE) relativo às duplicatas exequendas, com respectivos comprovantes de recebimento de mercadorias devidamente assinados -
Simples juntada de canhoto de nota fiscal assinado pelo recebedor, que pode ser mera pessoa autorizada pela parte sacada para esse fim, constitui documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria, a que alude o art. 15, II, b, da LF 5.474/68, visto que esse ato não é privativo do embargante sacado
- Ausente alegação e respectiva prova de fato concreto capaz de infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do débito exequendo, nos embargos à execução oferecidos pelo Curador Especial, nomeado ao devedor, citado por edital, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução oferecidos pelo apelante. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10006248220218260588 SP 1000624-82.2021.8.26.0588, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/03/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022).

Logo, a presença de nota fiscal assinada pelo recebedor é prova suficiente de que a mercadoria foi entregue, reforçando a presunção de legitimidade do título, razão pela qual a exigibilidade das duplicatas fica adequadamente respaldada, não sendo necessária, neste caso, a comprovação adicional da relação causal entre as partes.

Por sua vez, extrai-se dos autos que a Carta de Fiança que instrui os autos (ID 241584828 – Pág. 34/37) contém cláusula expressa abrangendo, inclusive, obrigações contraídas anteriormente à sua assinatura.

Com efeito, a Cláusula Primeira desse instrumento assegura a validade e a exigibilidade da garantia em relação a dívidas anteriores, o que significa que o fiador, no caso, assumiu de forma consciente e inequívoca a responsabilidade por essas obrigações, o que impede que o fiador alegue desconhecimento ou falta de anuência sobre o escopo da fiança.

Outrossim, quanto à alegação de coação e vício de vontade ao firmar a Carta de Fiança, tem-se que o executado/embargante/apelante não trouxe provas robustas de que a coação tenha sido efetivamente exercida.

Ora, o vínculo de subordinação entre empregado e empregador, em si mesmo, não implica necessariamente em coação, sobretudo porque não consta nos autos qualquer evidência concreta que demonstre ameaças ou pressões explícitas que pudessem invalidar o ato de assinatura da fiança.

Assim, a relação de emprego, por si só, não é capaz de caracterizar coação, devendo haver provas de que a decisão foi tomada sob pressão que realmente influenciou a liberdade do apelante ao assumir a obrigação, ônus do qual o executado/embargante/apelante não se desincumbiu.

A propósito, quanto à questão, convém trazer à colação o que dispõe o art. 151 do Código Civil.
Verbis
:

Art. 151.
A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
.

No tocante ao referido artigo
, oportuno mencionar a lição extraída da doutrina de Cezar Peluso:

“[...].
Não é, porém, qualquer ameaça hábil a configurar coação, devendo preencher os seguintes requisitos
: a)
gravidade
; b)
incutir no paciente temor fundado
; c)
trata-se de dano eminente
; d)
o dano terá de ser considerável
; e)
ser a ameaça injusta
; e f)
ser causa determinante do negócio
.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso – 10. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2016. Pág. 102)

Logo, a simples existência de uma relação de subordinação não comprova, de per si, a coação alegada, e não há nos autos provas substanciais de que o executado/embargante/apelante foi efetivamente forçado a assinar a fiança, não havendo que se considerar anulável a Carta de Fiança em questão.

Além disso, o instrumento de fiança contém cláusulas explícitas em que o executado/embargante/apelante manifesta de forma expressa e inequívoca a sua concordância em garantir as obrigações da empresa. Esta manifestação formal reforça a validade do contrato de fiança, já que, na ausência de prova cabal de vício, presume-se a legitimidade da obrigação assumida.

Por sua vez, extrai-se do caderno processual que as notas fiscais emitidas pela exequente/embargada/apelada identificam claramente a empresa Agrosartori Comércio e Representações Agrícolas como a adquirente dos produtos, informaram ainda que os produtos deveriam ser entregues em sua sede.

As notas fiscais vinculam a obrigação de pagamento exclusivamente à Agrosartori, uma vez que, nos termos legais, é a adquirente registrada na nota fiscal quem assume a responsabilidade pela transação.

Nesse contexto, o fato de um funcionário da Primabay Defensivos Agrícolas (Sr. Cristiano) ter recebido o produto fisicamente não altera a relação jurídica de aquisição e a responsabilidade por parte da Agrosartori, que é quem figura na nota fiscal como destinatária final da mercadoria.

Assim, a responsabilidade pela obrigação financeira e pela fiança é atribuída à Agrosartori, que consta formalmente como adquirente dos produtos. Portanto, a Primabay não possui vínculo contratual direto com o fiador, e o recebimento de mercadorias por um de seus funcionários é irrelevante para a determinação da responsabilidade pela dívida.

Logo, não há que se falar que a fiança está sendo estendida para obrigações de outras empresas, de maneira que resta caracterizada a responsabilidade do fiador, ora executado/embargante/apelante, em relação ao débito exequendo.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024